Tribunal: TJMT
Processo: 1028307-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028307-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELADO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), GUSTAVO MARQUES NUNES - CPF: 011.400.051-46 (APELADO), GUSTAVO MARQUES NUNES - CPF: 011.400.051-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da impetrante à expedição do “Habite-se” independentemente da quitação prévia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas nos autos cingem-se à análise de dois pontos centrais: (i) a adequação da via mandamental diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) a legalidade da exigência, por parte da Administração Pública, de quitação de tributos municipais — notadamente o ISSQN — como condição para a expedição do “Habite-se”.

III.
Razões de decidir

3. O mandado de segurança revela-se via processual adequada quando o direito líquido e certo invocado encontra-se devidamente comprovado por meio de prova pré-constituída, dispensando-se, portanto, a necessidade de dilação probatória.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de sanções políticas como meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, sendo, por conseguinte, ilícita a exigência de quitação de ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se”.

5. A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios e legalmente previstos para a cobrança de seus créditos tributários, tais como o lançamento, a inscrição do débito em dívida ativa e a correspondente propositura de execução fiscal, não lhe sendo lícito condicionar a prática de atos administrativos regulares ao adimplemento de obrigações tributárias.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"

1. O mandado de segurança configura meio processual adequado quando o direito líquido e certo invocado encontra-se amparado por prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória. 2. É vedado à Administração Pública condicionar a expedição do “Habite-se” ao pagamento de ISSQN, por configurar sanção política, prática expressamente repudiada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme assentado nas Súmulas 70, 323 e 547".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.05.2014; STF, ARE 1322493, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 04.11.2021.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.° 1028307-98.2024.8.11.0041, impetrado por
MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA
, em face de ato inicialmente atribuído ao
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA, MT
, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 330218866):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
MG CONTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA-EPP

contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que libere o “Habite-se” do imóvel matrícula 120.103, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá-MT – Lote 28 da Quadra 12 do loteamento denominado “
Chácara São José
” em Cuiabá/MT, sem vinculação ao recolhimento dos valores a titulo de ISSQN.

Aduz, em síntese, que é incorporadora, exercendo atividade empresarial de construção em terreno próprio e com o capital próprio, não realizando, portanto, qualquer atividade de administração, empreita ou sub-empreitada para terceiros.

Assevera que a construção/regularização foi efetivada com recursos próprios da empresa e não com alienação da unidade realizada antes do término da obra, sendo que, até a presente data o imóvel não foi sequer comercializado, de modo que a atividade não possui natureza de administração, empreitada ou sub-empreitada, atividades que foram inseridas na lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 e Lei Complementar nº 116/03, diferentemente, da atividade de incorporadora a qual não existe previsão para a incidência do ISS.

Relata que o despacho proferido no Processo nº 0019599/2024 negou a concessão do Habite-se até o pagamento da guia de ISS emitida, desconsiderando que o referido imposto não incidiria no caso concreto.

Pontua que a exigência do prévio recolhimento do ISS como condição da expedição do “Habite-se” é ato manifestamente ilegal, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 161544306).

Devidamente notificado, o Município de Cuiabá manifestou-se nos autos (ID nº 162656925).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 165012795).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade Impetrada que libere o “Habite-se” do imóvel matrícula 120.103, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá-MT – Lote 28 da Quadra 12 do loteamento denominado “
Chácara São José
” em Cuiabá/MT, sem vinculação ao recolhimento dos valores a titulo de ISSQN.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir acerca da legalidade do condicionamento da expedição do “Habite-se” ao pagamento dos débitos junto à Fazenda Pública Municipal.

É cediço que a expedição de “Habite-se” é um ato vinculado do poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe confere discricionariedade para negar a emissão do auto de conclusão total da construção, porquanto constitui direito público subjetivo do particular.

Em detida análise do escorço fático e da malha documental acostada aos autos, denota-se que os terrenos pertencem às Impetrantes, consoante faz prova a matrícula carreada (ID nº 161245431 e seguintes).

Da mesma forma, a documentação nos leva a crer que o empreendimento sobre o qual está sendo imposto o recolhimento do ISSQN foi realizado por agentes vinculados à municipalidade, conforme se observa nos alvarás de obra juntados aos autos (ID nº 161248071 e seguintes).

Não há que se olvidar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão do art. 156, III da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Complementar nº 116/2003, somente será devido em contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo o mesmo contemplado pelo trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de conteúdo econômico.

Com efeito, não há que se falar na incidência do ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada pelo próprio dono do terreno e por seus funcionários, o que descaracteriza o fato gerador do aludido imposto.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou nestes exatos termos, em caso análogo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se verifica da ementa que ora se transcreve,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ISS – IMÓVEIS CONSTRUÍDOS PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO POR SUA CONTA E RISCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – ISS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO IMPROVIDO. Se a sentença enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia em julgamento, não há que se falar em nulidade da sentença. A incorporadora que constrói em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a locação das unidades autônomas, não está sujeita ao pagamento do ISS, por se tratar de incorporação direta, que não presta serviço de “construção civil” a adquirente, mas para si próprio, já que o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto.
”.

(Ap, 43052/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2013, Data da publicação no DJE 16/04/2013).

A seu turno, é sabido que o auto de conclusão de imóvel (“Habite-se”) é exigido com o escopo de garantir a liberação para o funcionamento deste, enquanto o ISSQN corresponde ao pagamento de tributo sobre os serviços prestados, assim no próprio fato gerador do tributo ressai a disparidade entre um e outro, inexistindo motivo para a vinculação entre ambos.

Em outras palavras, trata-se de ato vinculado do poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe dá discricionariedade para negar a emissão do auto, porquanto, constitui direito público subjetivo do particular.

Sendo assim, é inaceitável condicionar a expedição do respectivo documento ao recolhimento prévio do tributo com a base de cálculo apresentada pela fiscalização, tendo em vista que tal imposição consiste em meio coercitivo para forçar o contribuinte a pagar o imposto, ao passo que existentes eventuais débitos cumprirá à municipalidade proceder na sua cobrança, observada a via adequada.

Por oportuno, cabe ressaltar que o art. 5º, LIV da Constituição Federal é expresso no sentido de inviabilizar cobranças coercitivas realizadas pela Administração Pública, posto que suas disposições sejam assaz cristalinas no sentido de vedar a privação dos bens de qualquer pessoa sem a observância do princípio do devido processo legal.

Com efeito, a vinculação procedida, conforme bem asseverou a Parte Autora, é incompatível com a norma hipotética fundamental. Isso porque, conferir-se-á ao Fisco uma prerrogativa que desequilibra enormemente a relação jurídica em relação ao contribuinte, privando este de exercer qualquer meio de defesa num devido processo legal.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, aliás, já se fixou no sentido da ilegalidade desta vinculação, conforme se vê dos julgados que a seguir destaco, em suas respectivas ementas:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE CONCLUSÃO) – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ISS) – ILEGALIDADE – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se – auto de conclusão – ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, possibilitando ao contribuinte o questionamento desta.
”.

(ReeNec, 111772/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/03/2010, Data da publicação no DJE 19/03/2010).

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.
A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal
.
”.

(Apelação/Reexame Necessário, 125755/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/08/2014, Data da publicação no DJE 04/09/2014) – Destacamos.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que libere o “Habite-se” do imóvel matrícula 120.103, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá-MT – Lote 28 da Quadra 12 do loteamento denominado “
Chácara São José
” em Cuiabá/MT, sem vinculação ao recolhimento dos valores a titulo de ISSQN, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraiam-se cópia desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega,
preliminarmente, a inadequação do mandado de segurança como instrumento processual apto à tutela da pretensão deduzida na inicial, porquanto a controvérsia demanda dilação probatória, o que se revela incompatível com o rito célere e eminentemente documental que caracteriza a via mandamental.

No mérito,
sustenta que a decisão vergastada não deve subsistir, haja vista a inexistência de qualquer conduta ilegal ou arbitrária de sua parte, uma vez que
“ao exigir a comprovação do pagamento do ISSQN para a liberação do “Habitese”, age no estrito cumprimento do seu dever de zelar pelo interesse público e pela integridade da arrecadação tributária. Não se trata de uma penalidade arbitrária, mas de um requisito para a completude e regularidade do processo de conclusão da obra, conforme previsto em lei”
.

Argumenta, ainda, que a expedição do referido documento sem o prévio adimplemento do crédito tributário implicaria considerável prejuízo à arrecadação municipal, com repercussões potencialmente gravosas à gestão administrativa e financeira do ente público, tendo em vista que as despesas inerentes ao planejamento, investimento e custeio das atividades estatais são fundamentadas na estimativa de receita, especialmente a tributária, que constitui a principal fonte de financiamento das obrigações públicas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) O conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para reformar integralmente a r. sentença de ID nº 188963116, denegando a segurança pleiteada pela Impetrante e, por conseguinte, reconhecendo a legalidade da exigência do ISSQN com base na responsabilidade tributária do proprietário/tomador de serviços e a legitimidade da vinculação da expedição do “Habite-se” à comprovação do recolhimento do referido tributo. B) A revogação da medida liminar concedida, com todos os seus efeitos, restabelecendo a legalidade e a plenitude da atuação da Administração Fazendária Municipal. C) A inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos da legislação aplicável, caso haja condenação em honorários advocatícios ou custas.

(...)”.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID. 330218872, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, exarou parecer no ID. 336064364, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.° 1028307-98.2024.8.11.0041, impetrado por
MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA
, em face de ato inicialmente atribuído ao
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA, MT
, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança pretendida (ID. 330218866).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada,
MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA
, ingressou, em 04.07.2024, com a presente ação, em face de ato administrativo supostamente emanado pelo SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA, MT, consubstanciado na imposição de condicionante para a expedição do “Habite-se” relativo ao empreendimento denominado “Chácara São José”, consistente na exigência de quitação prévia do ISSQN.

Sustentou que a referida exigência teria obstado o regular exercício de sua atividade empresarial, comprometendo, inclusive, a entrega das unidades habitacionais aos adquirentes, bem como o recebimento dos valores decorrentes do financiamento junto à instituição financeira responsável.

Nesse sentido, asseverou que a exigência de quitação do ISSQN como condição para expedição do “Habite-se” carece de amparo legal e configura evidente sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por representar forma indireta e coercitiva de cobrança tributária, desprovida de previsão normativa específica e desproporcional aos fins pretendidos pela Administração.

Diante desse cenário, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de obstar a prática do ato administrativo reputado ilegal, permitindo a expedição do “Habite-se” sem a imposição do referido requisito fiscal, de modo a assegurar o prosseguimento regular das atividades empresariais e o cumprimento das obrigações contratuais com os adquirentes das unidades habitacionais, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem de segurança.

Ato continuo,
foi deferida a medida liminar, determinando às autoridades impetradas que se abstivessem de condicionar a expedição do Habite-se do empreendimento Chácara São José ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, com a consequente confirmação da medida liminar anteriormente deferida, declarando, ainda, extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 330218866).

Inconformada, a parte impetrada/apelante interpôs o presente recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impende consignar que a matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal, por força do recurso voluntário interposto, revela-se substancialmente coincidente com o conteúdo da sentença submetida ao reexame necessário, razão pela qual se impõe a apreciação conjunta da apelação cível e do reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil.

Como cediço,

o mandado de segurança configura-se como remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções típicas da Administração Pública

Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança constitui instrumento processual idôneo para o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, desde que a pretensão deduzida esteja amparada em prova pré-constituída, apta a evidenciar, de plano, a existência de direito líquido e certo, nos moldes do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009. Confira-se:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO NO DESMEMBRAMENTO DE AREA URBANA DESCRITA NA INICIAL - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 1º da Lei Federal n. 12 .016/09). No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída. Requisitos necessários para análise do requerimento protocolado administrativamente, visando a aprovação do desmembramento do imóvel urbano descrito na inicial, não evidenciado de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituída. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos . (TJ-MT 10000500220168110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020)”.

A partir desse entendimento, infere-se que a adequada utilização da ação mandamental exige a existência de prova documental idônea, robusta e pré-constituída, capaz de evidenciar, de plano e de maneira inequívoca, a existência de direito líquido e certo supostamente violado, prescindindo-se, assim, de qualquer dilação probatória. Tal exigência decorre da própria natureza célere e da cognição sumária que caracterizam o mandado de segurança, o qual não se presta à produção de provas em juízo ou à apuração de fatos controvertidos.

No caso sob exame, considerando que a controvérsia deduzida nos autos se cinge a questão exclusivamente de direito, bem como que foi acostada documentação suficiente à aferição da legalidade do ato impugnado — notadamente o Processo Administrativo PD0020136/2024 —, revela-se plenamente adequada a utilização da via mandamental para dirimir a controvérsia posta, prescindindo-se de qualquer dilação probatória.

No que se refere à legalidade da exigência imposta pelo ente municipal, matéria central da presente controvérsia, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Público condicionar o exercício de direitos ou o regular desenvolvimento de procedimentos administrativos ao adimplemento de obrigações de natureza tributária, por se tratar de expediente que configura meio coercitivo indireto de cobrança, o qual se revela incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Tal prática caracteriza-se como verdadeira sanção política, rechaçada de forma reiterada pela jurisprudência da Corte Suprema, na medida em que representa constrição indevida à esfera jurídica do contribuinte, sem respaldo legal expresso, em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. A propósito, colhem-se precedentes elucidativos da Suprema Corte:

“
TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul. (STF - RE: 565048 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/10/2014)
”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SUBDIVISÃO DE IMÓVEL . EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL COMO CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBDIVISÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NAS SÚMULAS 70, 323 E 547 . TEMAS 31 E 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1 .035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – A orientação deste Supremo Tribunal Federal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547/STF, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III – Entendimento consolidado nos Temas 31 ( RE 565.048-RG/RS, Rel . Min. Marco Aurélio) e 856 ( ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min . Edson Fachin) da sistemática da Repercussão Geral. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1322493 PR 0003568-34.2018 .8.16.0014, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2021)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consagrado em enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, os quais positivam a vedação ao emprego de medidas coercitivas indiretas para a exigência de créditos tributários, conforme se depreende das Súmulas n.º 70, 323 e 547, que assim dispõem:

“
Súmula 70:
“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

“
Súmula 323:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

“
Súmula 547:
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Vê-se, portanto, ser juridicamente inadmissível a adoção de medidas administrativas que, a pretexto de assegurar a satisfação de créditos tributários, imponham indevida restrição ao exercício de direitos ou à fruição de prerrogativas legalmente asseguradas ao contribuinte, especialmente quando revestidas da natureza de sanção política — prática expressamente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em decorrência dessa orientação, no caso de eventual inadimplemento de obrigação tributária, é vedado ao Poder Público recorrer a expedientes atípicos, sub-reptícios ou de caráter coercitivo indireto para constranger o contribuinte, devendo, ao revés, observar rigorosamente os instrumentos formais previstos na legislação de regência para a persecução do crédito fiscal, quais sejam: o lançamento tributário, a inscrição do débito em dívida ativa e a subsequente propositura da competente ação de execução fiscal.

Não se admite, sob qualquer fundamento, a utilização de mecanismos administrativos que, à margem da legalidade estrita, subvertam as garantias processuais asseguradas ao contribuinte e transgridam os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pilares do Estado Democrático de Direito e norteadores da atuação da Administração Pública.

Ultrapassada essa questão, cumpre esclarecer que o “Habite-se” detém natureza jurídica eminentemente urbanística, configurando-se como ato administrativo de controle que atesta a conformidade da edificação com os parâmetros técnicos e legais previstos no projeto aprovado, bem como com as normas edilícias e urbanísticas do Município, especialmente aquelas constantes do respectivo alvará de construção.

No caso concreto, conquanto a documentação juntada pela impetrante comprove o adimplemento integral de todos os requisitos técnicos e urbanísticos exigidos para a expedição do “Habite-se”, nos termos da legislação municipal aplicável, o Município insistiu na exigência de quitação de tributos como condição suplementar para a expedição do referido ato administrativo, conduta que ultrapassa os limites da legalidade estrita aos quais está vinculada a Administração Pública, configurando ingerência indevida e juridicamente insustentável.

Desse modo, a negativa de expedição do “Habite-se” fundada exclusivamente na inadimplência tributária revela-se juridicamente indevida, por configurar restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício regular de direito subjetivo do contribuinte, em manifesta violação aos princípios constitucionais anteriormente mencionados, além de traduzir verdadeira sanção política, expressamente repudiada pelo Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a ilegalidade da exigência de quitação de tributos como condição para a expedição do “Habite-se”, por se tratar de medida coercitiva indireta de cobrança, manifestamente incompatível com os princípios que regem o ordenamento jurídico, especialmente os da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE À QUITAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA . REMESSA DESPROVIDA. "A administração dispõe de meios para a cobrança de seus tributos, afigurando-se ilegal o condicionamento da expedição de habite-se de prédio concluído e vistoriado à prévia quitação dos mesmos"(TJ-SC - REEX: 00010868220148240030 Imbituba 0001086-82.2014.8.24.0030, Relator.: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 23/08/2016, Segunda Câmara de Direito Público)

“Mandado de Segurança. Emissão de certificado de conclusão de obra condicionada à quitação de ISSQN. Sentença que concedeu a segurança a fim de afastar a exigência do prévio pagamento do ISS para expedição do "habite-se" referente ao empreendimento em tela. Ausência de insurgência das partes. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. Município que dispõe de meios próprios para satisfação do crédito tributário quando o valor é devido. Vedação da autotutela estatal para fins coercitivos em matéria tributária. Precedentes do STJ e deste TJSP, baseados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que impedem a denegação do "habite-se" como forma de forçar o cumprimento de obrigações tributárias, as quais possuem formas próprias de exação. Concessão da segurança postulada que era de rigor. Sentença mantida. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1065787-91.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 22/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ISSQN PARA EMISSÃO DE “HABITE-SE” . ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I . Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o prévio recolhimento de ISSQN para emissão do auto de conclusão (“habite-se”).

II. Questão em discussão:

2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora para prestar informações configura nulidade processual; e (ii) se a exigência do recolhimento prévio do ISSQN para emissão do “habite-se” é ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de notificação da autoridade coatora para prestar informações não gera nulidade processual, quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

4. A exigência de recolhimento prévio de ISSQN para expedição do “habite-se” é ilegal, conforme jurisprudência desta Corte, por constituir sanção política, sendo vedada a Administração Pública de impor tal condição.

IV. Dispositivo e tese:

5 . Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “É vedada à Administração Pública condicionar a emissão do ‘habite-se’ ao recolhimento prévio do ISSQN, constituindo tal medida sanção política.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n . 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1291846/GO, Rela . Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.4 .2022; TJMT, N.U 1034170-40.2021.8 .11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 17.7.2024; TJMT, N.U 1029940-52 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7 .2024; TJMT, N.U 1034175-62.2021.8 .11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 6.2.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10011585020248110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)”.

Referidos julgados reiteram a orientação de que o regular exercício do poder de polícia administrativa não pode ser desvirtuado para fins arrecadatórios, sob pena de violação ao devido processo legal e de indevida sobreposição entre as esferas administrativa e tributária da Fazenda Pública.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, bem como, em reexame necessário,
RATIFICO
integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026